Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0707559-66.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: LIZETH APARECIDA CAMPOS, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator